Tribunal: TJSP
Processo: 1027534-30.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR DESPENDIDO PELO AUTOR EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO EM PROCESSO QUE CONDENOU PESSOA JURÍDICA DE QUE É SÓCIO. ATOS OCORRIDOS DURANTE A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO APELANTE, QUE ASSUMIU RESPONSABILIDADE CONTRATUAL POR OBRIGAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA EM SOLIDARIEDADE AOS DEMAIS SÓCIOS. LEGITIMIDA ATIVA DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALOR DESPENDIDO PELO AUTOR EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO EM PROCESSO QUE CONDENOU PESSOA JURÍDICA DE QUE É SÓCIO. ATOS OCORRIDOS DURANTE A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO APELANTE, QUE ASSUMIU RESPONSABILIDADE CONTRATUAL POR OBRIGAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA EM SOLIDARIEDADE AOS DEMAIS SÓCIOS. LEGITIMIDA ATIVA DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUTOR/APELADO QUE FAZ JUS AO PAGAMENTO PRETENDIDO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA NESTES PONTOS.

DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. ART. 87, § 1o, DO CPC/2015. RECURSO ACOLHIDO NESTE PONTO.

CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RELAÇÃO AO APELANTE. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.